Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737284-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BRUNO PEREIRA DE SOUZA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Após o julgamento por esta Turma, que denegou a ordem, conforme acórdão de ID 65042628, foi interposto Recurso em Habeas Corpus no 207192-DF, perante o STJ, o qual foi julgado prejudicado diante da superveniente perda de objeto da insurgência, porquanto expedido alvará de soltura em favor do paciente (ID 69406043, pág. 13). Assim, nada a prover neste momento, diante do exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 65042628. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator